Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO DE R$ 332,60. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR DESTINAÇÃO AO SUSTENTO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela recorrente. O juízo considerou que a parte não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade legal dos valores constritos em conta corrente.
2. O caso versa sobre cumprimento de sentença referente a alugueres atrasados no valor atualizado de R$ 14.056,54 (quatorze mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Com o agravo de instrumento, a recorrente pugna pela reforma da decisão agravada para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos, sob o fundamento de que a quantia recebida representa ajuda de custo enviada pelo genitor dos seus filhos.
3. Incumbe ao executado, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Nessa toada, é possível a constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.
4. No caso, o extrato colacionado indica que as transações bancárias na conta da agravante realizadas pelo genitor não possuem qualquer padrão a indicar a existência de ajuda de custo. Além do mais, o documento bancário apresenta transferências recebidas que ultrapassam os valores de natureza salarial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.